Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE. VERIFICADOS. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 76 do Código de Processo Civil dispõe que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. O descumprimento da determinação pelo autor ocasiona a extinção do processo em razão da inépcia da petição inicial.

2. A inexistência de vício que impossibilite o regular trâmite processual não autoriza o indeferimento da petição inicial, mesmo quando o autor da ação deixa de realizar a contento a determinação de emenda à petição inicial.

3. A representação processual da parte autora constituiu um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Verificado que a patrocinadora que subscreve a petição inicial está regularmente constituída nos autos não há que se falar em vício na representação processual.

5. Recurso provido.